Tribunal: TJSP
Processo: 1012045-63.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Instrumento particular de compra e venda de imóvel – Entrega de apartamento com características diversas do decorado – Ausência de comprovação da ciência inequívoca da autora – Afronta ao art. 6.o, III do Código do Consumidor – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Reparação devida – Majoração do

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Instrumento particular de compra e venda de imóvel – Entrega de apartamento com características diversas do decorado – Ausência de comprovação da ciência inequívoca da autora – Afronta ao art. 6.o, III do Código do Consumidor – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Reparação devida – Majoração do arbitramento para quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática, em consonância com o art. 944 do Código Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012045-63.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e BEATRIZ DE
OLIVEIRA ZANCO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PIAZZA BELLINI INCORPORAÇÕES SPE
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012045-63.2019.8.26.0451 PIRACICABA VOTO No 18171 - D
Apelação Cível no 1012045-63.2019.8.26.0451
APELANTES: ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR E BEATRIZ DE OLIVEIRA ZANCO
APELADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E PARQUE PIAZZA BELLINI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
COMARCA: PIRACICABA
VOTO No 18171
Ação de indenização por danos morais – Instrumento
particular de compra e venda de imóvel – Entrega de
apartamento com características diversas do decorado
– Ausência de comprovação da ciência inequívoca da
autora – Afronta ao art. 6.o, III do Código do Consumidor
– Falha na prestação dos serviços caracterizada –
Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Reparação
devida – Majoração do arbitramento para quantia
suficiente,
proporcional
e
razoável
com
as
circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática, em
consonância com o art. 944 do Código Civil – Recurso
provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
procedente a ação de indenização por danos morais aparelhada no contrato
particular de promessa de compra e venda da unidade n. 203, bloco 29, do
Empreendimento Parque Piazza Bellini, no valor de R$ 152.125,38, extinguindo o
processo de conhecimento com resolução do mérito, condenando a ré ao
pagamento de R$ 2.000,00 aos autores pelos prejuízos extrapatrimoniais, com
correção monetária a partir da decisão e juros de mora desde a citação, tendo em
vista o recebimento de imóvel em desacordo com o apartamento decorado
apresentado, impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e dos
honorários de advogado arbitrados em R$ 1.000,00 objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, na majoração
dos danos morais para R$ 10.000,00.
Tempestivo, isento de preparo e com resposta
sustentando a manutenção do arbitramento.
A hipótese foi de contrato particular de promessa de
compra e venda de imóvel, com preço parcelado, firmado aos 05/06/16, págs.
22/25, todavia alegado pelos autores que o apartamento recebido difere do
apresentado à época da formalização do negócio jurídico, causando-lhe prejuízos
relativos ao aproveitamento dos espaços e estética.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012045-63.2019.8.26.0451 PIRACICABA VOTO No 18171 - D
Outrossim,
cabia
à
empresa
demonstrar
a
regularidade da prévia informação prestada quanto à possibilidade de divergência
entre o imóvel apresentado e o adquirido, em razão do projeto, nos termos do art.
6.o, III, do Código do Consumidor, ônus inobservado, assim como também em
desatenção ao art. 373, II, do Código de Processo Civil.
E o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelos lesados foi
presumido e intuitivo pelas próprias circunstâncias fáticas do acontecimento
historiado, derivados da frustação das expectativas, daí o cabimento do
ressarcimento em importância equivalencial à gravidade da ofensa, configurada a
responsabilidade objetiva da ré, art. 14 do Código do Consumidor, inexistindo
qualquer preexcludente.
Nada obstante, o arbitramento da indenização não foi
mesmo realizado de modo prudencial e equitativo pelo juízo singular, considerando
a capacidade econômica e financeira dos litigantes, a dimensão dos danos
retratados e as demais peculiaridades da hipótese aqui vivenciada, tudo em
harmonia com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade comumente
utilizados em questões desse jaez.
De modo que a quantia fixada se mostrou irrisória,
legitimando seu arbitramento em R$ 10.000,00, com juros de mora da citação,
tratando-se de ilícito contratual e correção monetária da disponibilização do
acórdão, Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça1, sob pena da malversação
e da banalização do valioso instituto, atendendo, portanto, a finalidade retributiva e
compensatória da violação experimentada pela vítima, bem como a função punitiva
e censória do comportamento empresarial, porventura contribuindo para a
prevenção da reincidência de práticas congêneres no futuro, em consonância com
o art. 944 do Código Civil.
Aliás:
APELAÇÃO Ação de Indenização por Danos Morais
Compromisso de Compra e Venda Alegação de
1 Súmula n. 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012045-63.2019.8.26.0451 PIRACICABA VOTO No 18171 - D
que o imóvel foi entregue em desconformidade com o
que lhe foi apresentado - Existência de chanfros em
todas as paredes da cozinha
Sentença de
procedência para condenar a ré ao pagamento R$
10.000,00 a título de danos morais Inconformismo
da ré alegando, primeiramente, a ocorrência de
decadência, visto o termo de recebimento e vistoria foi
assinado pela autora em março de 2016 e a presente
ação ajuizada apenas em dezembro de 2018. No
mérito, alega que as imagens da unidade decorada
são meramente ilustrativas, a ciência da autora quanto
à possibilidade de alteração do projeto prevista em
contrato, que as quinas das paredes de forma
sextavadas são benéficas a autora e, ainda, a
inexistência de danos morais e o excessivo valor
arbitrado Descabimento - Ausência de informações
claras e precisas a adquirente do imóvel quanto à
existência de chanfros - Abusividade e ilegalidade
configuradas - Danos morais devidos
Valor dos
danos morais fixados em R$ 10.000,00 que se mostra
adequado - Recurso desprovido. (TJSP
Apelação
Cível/Promessa
de
Compra
e
Venda
n.
1020867-75.2018.8.26.0451,
Rel.
Desembargador
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO, 9a Câmara
de Direito Privado, j. em 15/04/20, DJe 15/04/20).
Por fim, majorados os honorários advocatícios do
patrono dos autores para 15% do valor da condenação, em atenção ao art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, importância suficiente e condigna como
contraprestação remuneratória pelos serviços executados no desempenho do
mandato em grau recursal.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator